Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731003-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANE QUEIROZ PONTES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LEIDIANE QUEIROZ PONTES contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. A apelante não realizou o preparo recursal e reiterou o pedido de gratuidade no bojo do recurso de apelação, em razão do indeferimento do pedido formulado na inicial. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, é incumbência da apelante demonstrar mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica para suportar o ônus das custas do preparo, que atualmente é no valor de R$ 23,26. A concessão do benefício depende de análise mais detalhada, assim, deverá a apelante juntar aos autos a última declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, extratos das últimas 3 (três) faturas dos cartões de crédito que possuir ou outros documentos que entender necessário para comprovação da situação de hipossuficiência alegada. Ressalto que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Nesse sentido, intime-se a apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se ainda para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Atendidas as determinações, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator